Tribunal: TJSP
Processo: 2243113-49.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Insurgência em face de decretação de indisponibilidade de bens da executada, nos termos do art. 185-A do CTN. Caso concreto no qual o pedido de indisponibilidade foi formulado após pesquisas infrutíferas de imóveis e veículos, tratando-se de execução fiscal iniciada em 16/05/1994, com executada desde tal época em estado de liquidação, verificando-se infrutífera qualquer tentativa de bloqueio de ativos financeiros. Atendimento, no mais, aos requisitos assentados pelo STJ no julgamento do REsp Repetitivo no 1.377.507/SP (Tema no 714). Precedentes desta Corte.
Benesses da justiça gratuita concedidas à agravante apenas em sede recursal.
R. decisão agravada mantida.
RECURSO DESPROVIDO.

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2243113-49.2024.8.26.0000; Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Estaduais - Vara das Execuções Fiscais Estaduais da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/11/2025; Data de Registro: 09/11/2025)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Flora Maria Nesi Tossi Silva

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/11/2025

Data de publicação:

09/11/2025

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA V. ACÓRDÃO, QUE POSSUI A SEGUINTE EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Insurgência em face de decretação de indisponibilidade de bens da executada, nos termos do art. 185-A do CTN. Caso concreto no qual o pedido de indisponibilidade foi formulado após pesquisas infrutíferas de imóveis e veículos, tratando-se de execução fiscal iniciada em

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA V. ACÓRDÃO, QUE POSSUI A SEGUINTE EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Insurgência em face de decretação de indisponibilidade de bens da executada, nos termos do art. 185-A do CTN. Caso concreto no qual o pedido de indisponibilidade foi formulado após pesquisas infrutíferas de imóveis e veículos, tratando-se de execução fiscal iniciada em 16/05/1994, com executada desde tal época em estado de liquidação, verificando-se infrutífera qualquer tentativa de bloqueio de ativos financeiros. Atendimento, no mais, aos requisitos assentados pelo STJ no julgamento do REsp Repetitivo no 1.377.507/SP (Tema no 714). Precedentes desta Corte.
Benesses da justiça gratuita concedidas à agravante apenas em sede recursal.
R. decisão agravada mantida.
RECURSO DESPROVIDO.

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.